Tribunal: TJDFT
Processo: 0003220-50.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM UM PEDIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO DE UM DOS ACUSADOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.
1. Carece de interesse recursal o pedido de absolvição do réu quanto à contravenção penal de vias de fato, eis que já foi concedido na sentença recorrida.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria das infrações penais (violação de domicílio e vias de fato) imputadas aos réus, deve ser mantida as condenações, devendo ser afastada a tese de insuficiência probatória.
3. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da ofendida tem especial relevância probatória, em razão de tais delitos serem comumente praticados na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade.
4. No que tange ao crime de violação de domicílio praticado por duas ou mais pessoas, restou evidente que os réus entraram na residência da vítima sem a respectiva autorização, não havendo nada nos autos que ampare a alegação defensiva, no sentido de que “os réus adentraram na residência da vítima com a sua permissão”, uma vez que a vítima, a informante e a própria ré confirmaram que não houve autorização para os apelantes entrarem na residência.
5. As declarações em Juízo não deixam dúvidas sobre a ocorrência da contravenção penal de vias de fato e sobre a autoria delitiva ser de responsabilidade da apelante, especialmente pela sua confissão de que segurou o braço da vítima e a sacudiu contra a parede.
6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.